Tribunal: TJDFT
Processo: 0704303-32.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. OBRIGAÇÃO DA PARTE CONTRATANTE. TRANSFERÊNCIA AOS RÉUS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Comprovadas as ofensas e agressões praticadas pelos Réus, bem como a habitualidade da conduta delituosa, impõe-se o dever de indenizar o dano moral decorrente.
2. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.
3. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a importância de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a ser paga pelas partes Requeridas para cada Autor, afigura-se condizente com esses objetivos.
4. Na ausência de previsão expressa em contrato celebrado entre as partes litigantes, é inviável a condenação dos Réus ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais devidos ao advogado contratado pela parte Autora, pois, nesse caso, os honorários contratuais constituem verba pactuada, exclusivamente, entre os Autores e o causídico, a qual não pode ser imputada aos Réus, que não participaram da avença.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.